Tribunal: TJMT
Processo: 0015371-25.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015371-25.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVO AMANCIO DE MELO - CPF: 079.520.589-91 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), NATHAN OLIVEIRA ZAMBIAZI - CPF: 039.583.061-36 (APELADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), NORTAO PARAFUSOS LTDA - ME - CNPJ: 03.737.835/0001-17 (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), IVO AMANCIO DE MELO - CPF: 079.520.589-91 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), NATHAN OLIVEIRA ZAMBIAZI - CPF: 039.583.061-36 (AGRAVANTE), NORTAO PARAFUSOS LTDA - ME - CNPJ: 03.737.835/0001-17 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O APELO E ANULOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Estabelece o art. 355, I, do Código de Processo Civil que “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando (...) não houver necessidade de produção de outras provas”.

2.

Para apreciação correta do mérito da ação é imprescindível a produção de prova, para que assim seja possível a averiguação da ocorrência ou não de culpa exclusiva da vítima no acidente.

3.

Ademais, houve expressa manifestação do autor sobre a intenção de produzir tal prova, a fim de que pudesse comprovar os fatos constitutivos de seu direito alegado.

4.

Com efeito, se a pretensão do autor dependia da produção da prova oral requerida, sendo necessária a abertura da fase instrutória, está vedado o julgamento antecipado da lide.

5.

Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Causados em Acidente de Veículo, proposta por IVO AMÂNCIO DE MELLO em face de NATAN OLIVEIRA ZAMBIAZI e NORTÃO PARAFUSOS LTDA – ME, e da litisdenunciada HDI SEGUROS S/A, alegando que o acidente foi causado pelos réus, em 20.03.2013, no centro de Sinop, quando conduzia uma motocicleta e foi abalroado na sua traseira pelo veículo conduzido pelo 1o requerido e de propriedade da 2a requerida, sendo arremessado ao solo e sofrido graves lesões corporais.

Requereu a procedência da ação, com a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 12.726,11, e mais os danos morais a serem arbitrados pelo Juízo.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso, entendendo que a culpa é exclusiva da vítima, julgou improcedente a ação e condenou o autor nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 2.000,00, suspensa sua cobrança a teor do disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Ainda, deixou de conhecer da denunciação e condenou a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do parágrafo único, do art. 129, do CPC.

A parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado privou-lhe da prova oral, bem como que a sentença baseou-se em versão equivocada dada pela Televisão a respeito do acidente. Pugnou pela nulidade da sentença, seu retorno para que seja feita a regular instrução.

Em decisão monocrática, o apelo foi provido para anular a sentença, em razão do cerceamento de defesa, e determinar a remessa dos autos à instância de piso para que seja feito o necessário despacho saneador, fixando os pontos controvertidos, deferindo a prova oral e reabrindo prazo para a apresentação ou complemento do rol.

Irresignada, a Seguradora apelada interpôs Agravo Interno aduzindo que a decisão ora recorrida foi proferida com base em mera suposição de que a prova oral seria indispensável para o deslinde do feito, ao passo que as provas produzidas são claras ao confirmar a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima, a indicar a prescindibilidade da prova.

Alega que não ocorreu cerceamento de defesa, tendo em vista que o Magistrado primevo, atento às provas colacionadas aos autos, analisou e certificou-se que as mesmas eram suficientes para o julgamento da ação, sendo que a prova oral pretendida não tem a força necessária de alterar os fatos e as provas já produzidas, as quais, inclusive, foram produzidas no dia do acidente por testemunha ocular.

Pede seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso levado a julgamento pelo Colegiado a fim de dar-lhe provimento para manter intacta a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação (ID 45867969).

Contrarrazões do agravado IVO AMÂNCIO DE MELLO (ID 48359494). Sem contrarrazões dos agravados NATHAN OLIVEIRA ZAMBIAZI, NORTAO PARAFUSOS LTDA – ME (ID 52399963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como relatado, pretende a Seguradora agravante a reforma da decisão monocrática deste Relator que proveu a apelação cível interposta por IVO AMANCIO DE MELO, contra sentença que, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima, julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de NATAN OLIVEIRA ZAMBIAZI e NORTÃO PARAFUSOS LTDA – ME, bem como da litisdenunciada HDI SEGUROS S/A.

Na decisão monocrática, ora combatida, entendi por anular a sentença em virtude do cerceamento de defesa ante a não produção de provas explicitamente requerida pela parte autora, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO COMPORTAMENTO – AUSÊNCIA DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 – NÃO CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE DE ARGUIR COMO PRELIMINAR EM APELAÇÃO – ARTIGO 1009, §§ 1o E 2o DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO – QUESTÕES DE FATO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA FEITA ATRAVÉS DE REPORTAGEM DE TELEVISÃO – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM INEXISTENTE – MERA DECLARAÇÃO UNILATERAL DO ENVOLVIDO – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO DESPACHO SANEADOR. Recurso conhecido e provido.

(1) – Tendo o vigente CPC extirpado o agravo retido, em caso de indeferimento de prova testemunhal, não estando esta situação albergada no rol taxativa do agravo de instrumento, não reside preclusão e, desta forma, pode a parte incursionar sobre a questão de cerceamento de defesa como preliminar no recurso de apelação aviado. Interpretação dos artigos 1.015 c/c 1.009, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

(2) - O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção’ iuris tantum’ da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

(3) – Provas registradas na sentença em face de manifestação de uma testemunha sequer identificada a respeito do acidente, fazendo sua consideração pessoal, não serve para embasar argumentos para a sentença, visto que não se trata de prova judicial, não oportunizando as partes reinquiri-las em regular audiência de instrução.

(4) – Demonstrando estas situações, caracterizado está o cerceamento de defesa, violando cânone constitucional o julgamento antecipado da lide sem, antes, proceder a instrução processual já que existem situações de fato não identificadas dentro dos autos.

(5) – Sentença que se anula, retornando o feito ao juízo singular, para que sejam apresentados os pontos controvertidos e deferimento das provas necessárias, reabrindo prazo para apresentação do rol der testemunhas ou complementação destas, se já arroladas.”

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“DO CERCEAMENTO DE DEFESA - No caso dos autos, o magistrado dispensou outras provas, anotando que transitava pela Rua Castanheira quando foi abalroado pela traseira pelo veiculo pertencente à segunda requerida e conduzido pelo primeiro requerido, seu preposto.

Que o BO constou apenas narrativo do Requerido afirmando que o autor vinha pela Rua Orquídeas, feito maliciosamente para exonerar-se da obrigação em face do ato cometido. Que, do acidente foi hospitalizado, e ao recuperar solicitou o aditamento do BO. Consignou que a sua versão poderá ser comprovada em regular audiência de instrução, através de depoimentos de testemunhas idôneas. Que, entretanto, o magistrado de piso, fazendo sua fundamentação de fato e de direito, atribuiu veracidade em relação ao BO e sustentou também sua decisão em reportagem feita pela TV, tendo sido ouvido naquela oportunidade uma testemunha.

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. No caso dos autos, menciona o autor/apelante cerceamento de defesa em face de o julgamento antecipado da lide. Realmente, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas daquela acidente, entendo que o julgamento antecipado da lide, cerceou o direito do contraditório e da ampla defesa, violando o prescrito no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

No caso dos autos, existe alegação fática de que, em razão do acidente, sua entrada imediata no Hospital, saindo tempo após, houve por parte do causador do acidente, narrativa diversa em relação a Rua em que transitava quando do acidente.

E de se ver, no caso, que o Boletim de Ocorrência, firmado com base em declarações unilaterais prestadas pela parte interessada, não se afigura suficiente para a demonstração do evento danoso, na linha de posicionamento pretoriano do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Federal da 5a. Região, conforme ementas a seguir: (...).

De outro norte, temos que o magistrado, para fazer sua convicção, apoiou em depoimento de uma testemunha, supostamente presencial, colhida em reportagem da Televisão e, por óbvio, depois do acidente. Este depoimento não pode ser sustentáculo para convencimento do magistrado mercê de que, em primeiro aspecto, não passou pelo crivo do órgão judicial e, portanto, de pouca valia jurídica.

Certo é que, em data de 12/06/2015, o magistrado de piso, determinou que as partes especificassem provas e que, mais tarde, analisaria se era questão de saneamento ou julgamento antecipado da lide. Mais certo, ainda, que, em seqüência, as partes almejaram a produção de provas orais. E, neste contexto, o autor arrolou suas testemunhas. Entretanto, mais tarde, o magistrado entendeu que julgaria o feito conforme o estado do processo (fls. 308).

Deve ser visto, ainda, que, em relação ao despacho de fls. 308, onde o magistrado, retrocedendo aos seus argumentos pretéritos, entendeu a desnecessidade de provas outras, foi alvo de Agrado de Instrumento de número 152.041/2015, que, não estando dentro do rol então taxativo, foi determinado a conversão em agravo retido.

Sabe-se que, com o advento da Lei 10.105, de 16/03/2005, que instituiu o Código de Processo Civil vigente, passando a vigorar desde 18/03/2015, extinguiu o chamado agravo retido e, desta forma, a decisão de conversão se acha em desabrigo com o estabelecido na espécie. Desta forma, não constando do rol taxativo, correto de apresenta que esta situação seja formulada em grau recursal, como preliminar, o que realmente foi feito e, desta forma, presente o requisito de admissibilidade da pretensão.

Com efeito, o art. 1.009, §§1o e 2o, previu expressamente a inocorrência de preclusão quanto às questões não agraváveis, que deverão ser argüidas como preliminares de apelação.

Confira-se:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar a respeito delas.”

CONCLUSÃO.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento; reconheço o cerceamento de defesa e ANULO A SENTENÇA. Determino a remessa dos autos à instância de piso para que seja feito o necessário DESPACHO SANEADOR, fixando os pontos controvertidos, deferindo a prova oral e reabrindo prazo para a apresentação ou complemento do rol.”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da Agravante, a decisão não merece reparos.

Veja-se que o Magistrado de piso decidiu antecipadamente a lide, por entender ser desnecessária a dilação probatória.

Respeitada a posição adotada pelo MM Juiz, entendo que as circunstâncias que envolvem a matéria disputada obstam o julgamento antecipado.

Estabelece o art. 355, I, do Código de Processo Civil que “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando (...) não houver necessidade de produção de outras provas”.

Ocorre que, em 12/06/2015, o magistrado determinou que as partes especificassem provas e que, mais tarde, analisaria se era questão de saneamento ou julgamento antecipado da lide. As partes manifestaram pela produção de provas orais e, neste contexto, o autor arrolou suas testemunhas.

Entretanto, na sequência, o magistrado entendeu que julgaria o feito conforme o estado do processo, decisão esta que foi atacada via agravo de instrumento, convertido em agravo retido.

Verifica-se que para apreciação correta do mérito da ação é imprescindível a produção de prova, para que assim seja possível a averiguação da ocorrência ou não de culpa exclusiva da vítima no acidente.

Ademais, houve expressa manifestação do autor sobre a intenção de produzir tal prova, a fim de que pudesse comprovar os fatos constitutivos de seu direito alegado.

Com efeito, se a pretensão do autor dependia da produção da prova oral requerida, sendo necessária a abertura da fase instrutória, está vedado o julgamento antecipado da lide.

Confira-se:

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. Legitimidade ativa dos não compradores da motocicleta verificado. Autores que sofreram acidente, em tese, em razão de fato do produto. Autores que devem ser considerados consumidores por equiparação ("bystanders"). Inteligência do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Pedido julgado improcedente. Necessidade de fase probatória, sobretudo prova pericial a apontar motivo da falha mecânica. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada. Recurso provido.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 1003406-48.2018.8.26.0271, 33a Câmara de Direito Privado, Relatora: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data do julgamento: 19/08/2020)

“CERCEAMENTO DE DEFESA - Sentença de improcedência sob fundamento de falta de prova sobre a ocorrência de dano material - Autor, contudo, que pretendia demonstrar o dano com a realização de prova pericial - Cerceamento de defesa configurado - Recurso provido, com determinação, prejudicado o recurso do DETRAN.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 1000152-11.2019.8.26.0246, 6a Câmara de Direito Público, Relator(a): Reinaldo Miluzzi, Data do julgamento: 14/08/2020)

Assim, evidente a configuração de cerceamento de defesa e, consequentemente, a necessidade de anulação da r. sentença.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020